Tribunal: TJMT
Processo: 1034609-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1034609-40.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorridos: PEDRO SILVA TELES e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PROCEDIMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento dos medicamentos e procedimentos necessários à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3- Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a parte reclamante pugna pelo fornecimento de medicamento e procedimento. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
4- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do medicamento e procedimento pleiteados.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034609-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SILVA TELES - CPF: 168.882.271-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022